Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-59.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) VALENTIN SANTOS MOREIRA no ID 13725452, em razão da decisão de ID 7734171 - fls. 34/35 e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 7734171 - fl. 43, aliado ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Aguarde-se pagamento em ordem cronológica. Brasília, 23 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto